Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-70.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001681-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZA ARRUDA DE QUEIROZ - CPF: 000.133.191-40 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001681-70.2021.8.11.000

Origem:
QUINTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
/MT

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido:
ELIZA ARRUDA DE QUEIROZ

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
27 a 30/09
/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRI
A
DE NULIDADE CONTRATUAL
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO.

INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART
IGO
373, I, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Para que ocorra a litispendência se faz necessária à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). No caso, embora haja identidade das partes nas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas
(negativações
distintas
), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente. Aliás, o próprio extrato indica que as negativações decorrem de contratos distintos, a
evidenciar a distinção da causa de pedir da presente
actio
e
a
d
e
n
.
º
1017882-40.2021.8.11.0001
.

2
. Trata-s
e de ação em que a

Recorrida
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3
. Na espécie, vislumbra-se que
a
consumidor
a
, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrida se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente.

4
. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5
. No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC
(
n.º
255165-3
) sob
a titularidade da
consumidor
a
. Ora, tal indício de prova poderia ter sido fa
cilmente ilidido, bastando que a
consumidor
a
Recorrid
a
comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

6
. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.
Ademais, a concessi
onária Energisa,
ora Recorrente
, é a única fornecedora de energia e
létrica do estado, de modo que a
consumidor
a

Recorrida
, de algum modo, usufrui dos serviços prestados pela empresa de energia elétrica.

7
. O fato é que, no presente caso, a empresa de energia elétrica Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular de uma UC (n.º
255165-3
), e esta, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

8
. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

9
.
Parcial ac
olhimento do pedido contraposto que se impõe com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe de
R$
15,21
(
quinze reais e vinte e um centavos
)
.

1
0
. Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do Código de Processo Civil.

1
1
. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art
igo
80 do Código de Processo
Civil, não há se falar em condenação
da consumidora

nas penas de
litigância de má-fé.

1
2
. Sentença reformada.

1
3
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrid
a

ELIZA ARRUDA DE QUEIROZ

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que afirma desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos
e condenação da empresa concessionária na obrigação de fazer
a exclusão do nome da consumidora d
o
s órgãos de proteção do crédito
, bem como ao pagamento
de
indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente, com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida discutida nos autos, bem como nas penas de litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID
988941
20
) a Recorrida

ELIZA ARRUDA DE QUEIROZ
refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

E
ntendo que a sentença comporta reforma.

I - DA LITISPENDÊNCIA

É de sabença que a litispendência ocorre quando é proposta uma nova ação idêntica à outra que já esteja em trâmite, do que se conclui que tal fenômeno processual somente ocorre quando a parte apresenta pretensão idêntica, contra o mesmo réu, e cuja base seja também igual, ou seja, quando em ambas as ações analisadas as partes, os pedidos e a causa de pedir são exatamente iguais, nos termos do art
igo
337, §§ 2.º e 3.º do
Código de Processo Civil

Imperioso consignar as lições de Luiz Guilherme
Marinoni
e Daniel
Mitidiero
esposadas em sua obra "
Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo" acerca do tema:

A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora tem significa o marco a partir do qual pende a lide (art.
219
,
CPC
), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art.
301
,
§ 3º
do
CPC
). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art.
301
,
§ 2º
,
CPC
). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art.
267
,
V
,
CPC
). (MARINONI, 2011, p. 311
)
.

N
o caso posto em análise, verifica-se que
a

Recorrida
pleiteia indenização por danos morais em razão da
s
inscrições
do
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débitos junto a empresa
concessionária.

E
mbora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (
negativações distintas
),
não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente. Aliás, o próprio extrato indica que as negativações decorrem de contratos distintos, a evidenciar a distinção da causa de pedir
da presente

actio
e
a
d
e

n
.
º
1017882-40.2021.8.11.0001
.

Destarte não há se falar em litispendência.

II - DO MÉRITO:

Na espécie, verifica-se que
a
consumidor
a
, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendid
a
com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida,
tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora, objeto da negativação, e apresentação do histórico de utilização do serviço,
a
consumidor
a
Recorrida se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.º
255165-3
) sob a titularidade do consumidor. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que
a
consumidor
a
Recorrid
a
comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
).

Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica
, de modo que não basta a consumidora afirmar que não “contratou” junto à
empresa Recorrente, sem, no entanto, trazer as informações necessárias para esclarecer o cadastro da UC instalada no local em que reside.

Repise-se que a empresa Recorrente é a única fornecedora de energia elétrica do Estado, de modo que
a
consumidor
a
Recorrid
a
, de algum modo - direta ou indiretamente -, usufrui dos serviços prestados pela concessionária Energisa.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que
a
consumidor
a
é titular de uma UC (n.º
255165-3
), e est
a
, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta
a
consumidor
a
de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Assim sendo, nã
o se desincumbindo a consumidora
Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Por derradeiro não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação da consumidora nas penas de litigância de má-fé.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente, condenando a Recorrida ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe de R$
15,21 (quinze reais e vinte e um centavos
), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do seu vencimento e acrescida de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021